Tribunal: STF
Processo: HC 189896
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – MATÉRIA DE FUNDO – REITERAÇÃO – VIABILIDADE. O fato de tratar-se de reiteração de matéria versada em outra impetração não impede a apreciação do pedido. 



    PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.